Tribunal: STJ
Processo: 0432996-55.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049737 - SP(2025/0432996-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOHNNY BERNARDO DE SOUZA ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: RENAN LIMA LOURENÇO GOMES - SP496973
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito Processual Penal. Agravo Regimental.
. INDEFERIMENTO
HABEAS CORPUS
LIMINAR. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA.
REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, sob o fundamento de que a impetração foi realizada em substituição à
habeas corpus
revisão criminal, matéria que não se enquadra na competência do Superior Tribunal de
Justiça, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal.
2. O paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 66 dias-multa, como incurso no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal; e
a 2 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 288 do Código
Penal, praticados na forma do artigo 69 do Código Penal, totalizando 8 anos e 8 meses de
reclusão, além da pena de multa. Em sede de apelação criminal, o Tribunal local negou
provimento ao recurso. Embargos infringentes foram parcialmente acolhidos para reduzir
as sanções do paciente a 6 anos de reclusão e 20 dias-multa, mantido o regime inicial
fechado.
3. Após o trânsito em julgado da condenação, foi impetrado
com o
habeas corpus
objetivo de revisitar os critérios empregados na dosimetria da pena e alterar o regime
inicial de cumprimento de pena. A decisão monocrática indeferiu liminarmente o habeas
.
corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal para reanálise dos critérios de dosimetria da pena e do
regime inicial de cumprimento de pena, após o trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal,
habeas corpus
conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e nos termos do
artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA54073930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 83d04687-09c5-4c59-a316-62b514068b09

6. A decisão monocrática está em conformidade com o ordenamento jurídico, não
havendo ilegalidade manifesta que autorize sua reforma.
7. A fixação do regime inicial fechado foi fundamentada na gravidade concreta da
conduta, considerando as circunstâncias judiciais relativas às consequências do crime,
que envolveu furtos mediante transações fraudulentas e prejuízo expressivo à vítima,
estimado em aproximadamente 14 milhões de reais.
8. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da
ordem nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
alínea "e"; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 105, inciso I,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
02.09.2024, DJe de 06.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54073930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 83d04687-09c5-4c59-a316-62b514068b09

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049737 - SP(2025/0432996-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOHNNY BERNARDO DE SOUZA ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: RENAN LIMA LOURENÇO GOMES - SP496973
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito Processual Penal. Agravo Regimental.
. INDEFERIMENTO
HABEAS CORPUS
LIMINAR. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA.
REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, sob o fundamento de que a impetração foi realizada em substituição à
habeas corpus
revisão criminal, matéria que não se enquadra na competência do Superior Tribunal de
Justiça, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal.
2. O paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 66 dias-multa, como incurso no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal; e
a 2 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 288 do Código
Penal, praticados na forma do artigo 69 do Código Penal, totalizando 8 anos e 8 meses de
reclusão, além da pena de multa. Em sede de apelação criminal, o Tribunal local negou
provimento ao recurso. Embargos infringentes foram parcialmente acolhidos para reduzir
as sanções do paciente a 6 anos de reclusão e 20 dias-multa, mantido o regime inicial
fechado.
3. Após o trânsito em julgado da condenação, foi impetrado
com o
habeas corpus
objetivo de revisitar os critérios empregados na dosimetria da pena e alterar o regime
inicial de cumprimento de pena. A decisão monocrática indeferiu liminarmente o habeas
.
corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54073920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:09
Código de Controle do Documento: a75f07f3-103d-4e85-8029-df30dc3a71cf

4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal para reanálise dos critérios de dosimetria da pena e do
regime inicial de cumprimento de pena, após o trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal,
habeas corpus
conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e nos termos do
artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal.
6. A decisão monocrática está em conformidade com o ordenamento jurídico, não
havendo ilegalidade manifesta que autorize sua reforma.
7. A fixação do regime inicial fechado foi fundamentada na gravidade concreta da
conduta, considerando as circunstâncias judiciais relativas às consequências do crime,
que envolveu furtos mediante transações fraudulentas e prejuízo expressivo à vítima,
estimado em aproximadamente 14 milhões de reais.
8. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da
ordem nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em
habeas corpus
2.
casos de flagrante ilegalidade.
A fixação de regime inicial fechado pode ser
fundamentada na gravidade concreta da conduta e na valoração negativa das
circunstâncias judiciais.
Dispositivos relevantes citados:
alínea "e"; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 105, inciso I,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
02.09.2024, DJe de 06.09.2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54073920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:09
Código de Controle do Documento: a75f07f3-103d-4e85-8029-df30dc3a71cf

Trata-se de agravo regimental (fls. 179-184) interposto por JOHNNY
BERNARDO DE SOUZA ALMEIDA em face de decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o habeas corpus (fls. 172-173).
Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da 32a
Vara Criminal da Comarca de São Paulo à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, como incurso no
artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal; e a 2 (dois) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, como incurso no artigo 288 do Código Penal, praticados na forma do
artigo 69 do Código Penal, totalizando 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, além da pena de multa (fls. 31-66).
Em sede de apelação criminal, o Tribunal local, por maioria, negou -
provimento ao recurso (fls. 77-137).
Opostos embargos infringentes, foram acolhidos parcialmente pelo Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, para atenuar os aumentos sobre as penas-base e
reduzir as sanções do paciente a 6 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
mantido o regime inicial fechado (fls. 10-15).
Operado o trânsito em julgado, sobreveio a impetração do presente habeas
, objetivando a concessão da ordem, de modo a revisitar os critérios empregados
corpus
na dosimetria da pena e alterar o regime inicial de cumprimento de pena.
O
foi indeferido liminarmente.
habeas corpus
No regimental, o agravante busca a reforma da decisão monocrática,
pleiteando o conhecimento do
e a concessão da ordem, nos termos
habeas corpus
requeridos na petição inicial.
É o relatório.
VOTO
O agravante busca a reforma da decisão monocrática, pleiteando o
conhecimento do
e a concessão da ordem nos termos requeridos na
habeas corpus
petição inicial. Sustenta que o acórdão impugnado padece de flagrante ilegalidade,
consistente nos critérios empregados na dosimetria da pena e na fixação de regime
fechado para início de cumprimento de pena.
Consoante os fundamentos articulados na decisão monocrática, o habeas
foi indeferido liminarmente em razão de ter sido impetrado em substituição à
corpus
revisão criminal.
Documento eletrônico VDA54073920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:09
Código de Controle do Documento: a75f07f3-103d-4e85-8029-df30dc3a71cf

Nos termos do artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal,
compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, processar e julgar “as revisões
criminais e as ações rescisórias de seus julgados”. Nesse contexto, a matéria suscitada
pelo agravante, além de não se enquadrar na competência desta Corte, não revela
ilegalidade manifesta que autorize a superação desse entendimento.
Dessa forma, a decisão monocrática encontra-se em conformidade com o
ordenamento jurídico, inexistindo motivos para sua reforma.
Nesse sentido:

[...]
1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
Dessa forma, o presente writ seria sucedâneo de revisão
31/5/2023.
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional.
[...]
3. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
DJe de
.
2/9/2024,
6/9/2024)

Além disso, verifico que houve fundamentação idônea para a fixação do
regime inicial fechado, notadamente em razão da valoração negativa das circunstâncias
judiciais relativas às consequências do crime. Destacou-se, para tanto, a prática de furtos
mediante transações fraudulentas, que ocasionaram prejuízo expressivo à vítima,
estimado em aproximadamente 14 milhões de reais, circunstância que revela a elevada
gravidade concreta da conduta e justifica o recrudescimento do regime prisional.
Demais disso, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante no acórdão
impugnado que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2o do artigo 654 do
Código de Processo Penal.
Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54073920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:09
Código de Controle do Documento: a75f07f3-103d-4e85-8029-df30dc3a71cf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0432996-4
HC 1.049.737 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15124568820198260050 21326881820258260000
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RENAN LIMA LOURENCO GOMES
ADVOGADO
: RENAN LIMA LOURENÇO GOMES - SP496973
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOHNNY BERNARDO DE SOUZA ALMEIDA (PRESO)
CORRÉU
: KEVIN ROBERTO DOS SANTOS SILVA
CORRÉU
: KLEBER ALBERTO DOS SANTOS SILVA
CORRÉU
: WILIANS ALVES EVANGELISTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOHNNY BERNARDO DE SOUZA ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: RENAN LIMA LOURENÇO GOMES - SP496973
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054859110230<55<0@
2025/0432996-4 - HC 1049737 Petição : 2025/0111487-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:12:13
Código de Controle do Documento: E70C7C09-C841-42A1-A767-818755E918F6